Tribunal: STF
Processo: HC 81912
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. COMPETÊNCIA. CONCUSSÃO.
CRIME PRATICADO POR MÉDICO CREDENCIADO AO SUS. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DO PROCESSO.
              I. - A justiça estadual é competente para processar e
julgar médico por crime de concussão praticado contra pacientes
internados mediante convênio com o Sistema Único de Saúde-SUS,
quando não evidenciado o prejuízo para União, suas autarquias ou
empresas públicas. Precedentes.
              II. - H.C. deferido para declarar a nulidade do processo
 a
partir da denúncia, inclusive.